Tribunal: STF
Processo: MS 39034
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Mileid Lima Galdino contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0000082-55.2023.2.00.0000.



    A impetrante narra, em suma , o seguinte:



    “[...] aprovada no concurso, 003/2019-TJMA, nas vagas de PCD, requereu administrativamente por meio do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - PCA 0000082-55.2023.2.00.0000, em 12 de janeiro de 2022, com pedido de concessão de liminar de urgência, providências junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no intuito de ser nomeada para o cargo efetivo de TECNICO JUDICIÁRIO, haja vista a inércia daquele tribunal em nomear os candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital de Convocação 003/2019-TJMA para a referida carreira, não obstante o surgimento de dezenas de novas vagas e nomeação de vários cargos comissionados. 



    Tendo sido distribuído o referido PCA, em 13/01/2023, para a relatoria do nobre Conselheiro, Sidney Pessoa Madruga, este proferiu despacho inicial, encaminhando os referidos autos para o gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça, com fundamento no Art. 44, § 5º do Regimento Interno do CNJ, para análise de possível prevenção com o Pedido de Providências - PP n° 0005437.80.2022.2.00.0000, haja vista ali este encontrar-se distribuído, desde 27 de agosto de 2022, e ter como objeto o concurso público regido também pelo Edital de Convocação acima mencionado, nos seguintes termos: […]



    Ocorre que, até a presente data, após mais de 30 (trinta) dias sem qualquer decisão sobre a prevenção e sem o pedido de concessão de decisão liminar de urgência, não obstantes reiteradas pedidos por email (cópias em anexo) da requerente e de sua advogada solicitando providências da Douta Corregedoria Nacional de Justiça, o referido PCA permanece sem ser apreciado e tanto o requerente como sua advogada tiveram o silêncio e a inércia como resposta.” (págs. 1-3 da inicial; grifos no original).



    Nesse contexto, busca amparo do “seu direito líquido e certo à análise e manifestação acerca do seu pedido administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça, haja vista justa preocupação do risco de perecimento de seu direito, tendo em vista que o concurso público em questão expirará em 01 de junho de 2023”. (pág. 3 da inicial). 



    Alega que “a Lei nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo, é muito clara ao estabelecer o prazo de 30 dias, prorrogáveis mediante justificação, por mais 30 dias”. (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “a) O recebimento e o deferimento da presente peça inaugural; 



    [...]



    c) A concessão liminar de tutela de urgência para determinar a imediata análise da prevenção do PCA 0000082-55.2023.2.00.0000 com o PP 0005437..80.2022.00.000 pelo Conselho Nacional de Justiça, formulado pelo Impetrante; 



    [...]



    e) A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de confirmar a tutela de urgência, sendo analisado e julgado o PCA 0000082.55.2023.2.00.0000 pelo CNJ, antes de 01 de junho de 2023, garantindo assim resultado útil do processo e a efetiva prestação jurisdicional pelo Conselho Nacional de justiça só requerente.” (págs. 8-9 da inicial). 



    O CNJ prestou informações (documento eletrônico 15). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Na sequência, ressalto que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança Comentada: Artigo por Artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Passando ao tema de fundo, cabe destacar o recente entendimento desta Corte quanto à sua competência para exame de atos emanados do CNJ e do CNMP, no que toca a ações relativas aos mecanismos assecuratórios da própria finalidade destes colegiados, e da imperatividade de suas decisões, em face dos órgãos e dos membros submetidos à sua autoridade. 



    Tal orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei) 



    Sendo assim, reconheço a competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, nos termos do art. 102, I, r, da CF.



    Pois bem.



    No caso, conforme relatado, a impetrante busca, liminarmente, “a imediata análise da prevenção do PCA 0000082-55.2023.2.00.0000 com o PP 0005437..80.2022.00.000 pelo Conselho Nacional de Justiça, formulado pelo Impetrante”.



    No entanto, consta das informações prestadas nesta impetração que o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, em 19/3/2023, proferiu decisão não reconhecendo a prevenção, sob os seguintes fundamentos:



    “Preceitua o art. 47 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça n. 67/2009 que serão distribuídas ao Corregedor as reclamações disciplinares; as representações por excesso de prazo e os pedidos de providência e a avocação de sua competência. 



    A par disso, colhe-se da redação do art. 3º do Regulamento Geral da Corregedoria que a competência da Corregedoria Nacional de Justiça centra-se, fundamentalmente, em atribuições fiscalizatórias de cunho disciplinar, bem como atinentes aos serviços afetos às serventias e aos órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, cabendo, de forma residual, atribuições outras que não se encontram expressamente previstas nos normativos regentes da matéria. 



    Na hipótese versada nos autos, todavia, trata-se de matéria atinente a concurso público – recorrente no âmbito deste Conselho Nacional – cuja competência para análise recai sobre os demais Conselheiros. 



    De modo a reforçar a conclusão supracitada, importante citar, a título ilustrativo, os seguintes precedentes deste CNJ sobre a matéria: […]



    Desse modo, revela-se possível concluir que a providência almejada pelos requerentes desborda da competência correicional da Corregedoria. 



    Outrossim, perfilhando esse entendimento, determinei a reautuação do PP n. 0005437-80.2022.2.00.0000, instaurado com a mesma finalidade do presente expediente, como Procedimento de Controle Administrativo e, na sequência, determinei sua redistribuição na forma regimental a um dos Conselheiros. 



    3. Ante o exposto, não reconheço a prevenção suscitada. 



    Restituam-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Sidney Pessoa Madruga para regular tramitação.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 15). 



    Desse modo, entendo que o caso é de perda superveniente do objeto do pedido liminar.



    Passando ao exame do mérito, não vejo, data vênia, qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada, na forma como sustentado pela impetrante, à míngua de qualquer mácula ou inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento do PCA 0000082-55.2023.2.00.0000. 



    Transcrevo, no ponto, uma vez mais, trecho das informações prestadas pela autoridade coatora: 



    “1. MILEID LIMA GALDINO e UBIRAJARA SOARES TATAIA protocolaram neste Conselho Nacional, em 12 de janeiro de 2023, Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com pedido liminar, no qual questionam supostas irregularidades na convocação dos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos de servidores do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA). 



    Argumentam que foram aprovados no cadastro de reservas nas vagas oferecidas para pessoas com deficiência, porém, apesar de se constatar a existência de cargos vagos no Tribunal, destinados a técnico administrativo, em razão de exonerações, demissões e aposentadorias, ainda não foram nomeados. 



    Autuado neste Conselho como PCA n. 0000082-55.2023.2.00.0000 e distribuído o procedimento por sorteio ao Conselheiro Sidney Pessoa Madruga, S. Exa., considerando certidão expedida pela Secretaria Processual, proferiu despacho em 13 de janeiro de 2023 para que este signatário analisasse eventual prevenção em razão do Pedido de Providências (PP) n. 0005437-80.2022.2.00.0000. 



    Conclusos os autos nesta Corregedoria em 16 de janeiro de 2023, MILEID LIMA GALDINO e UBIRAJARA SOARES TATAIA juntaram petição e documentos em 24 de janeiro de 2023. 



    Sobreveio petição e documentos aos autos em 7 de março de 2023 por MAIULA LEANDRO PENHA e PAULO CESAR DE ARAUJO SILVA, requerendo o ingresso no citado PCA como terceiros interessados. 



    Em 19 de março de 2023, proferi decisão não reconhecendo a prevenção, sob os seguintes fundamentos: […].” (pág. 2 do documento eletrônico 15 – grifos no original). 



    Inicialmente, destaco que o dispositivo legal no qual a impetrante se apoia estabelece que, “[c]oncluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. (art. 49 da Lei 9.784/1999). 



    Ocorre que, como se pode notar da leitura do trecho transcrito acima, o PCA em questão fora protocolado naquele Conselho apenas em 12/1/2023. Logo que autuado e distribuído o procedimento, o Conselheiro Sidney Pessoa Madruga proferiu despacho para que o Corregedor Nacional de Justiça analisasse eventual prevenção, em razão do PP 0005437-80.2022.2.00.0000. 



    Conclusos os autos naquela Corregedoria já em 16/1/2023, os requerentes juntaram petição e documentos em 24/1/2023, e outros interessados também juntaram petição e documentos em 7/3/2023. Em seguida, em 19/3/2023, a decisão de não reconhecimento da prevenção fora proferida com a determinação de que os autos fossem restituídos ao Gabinete do Conselheiro Sidney Pessoa Madruga para regular tramitação.



    Dessa forma, entendo que os autos tramitam de forma regular, não havendo que se falar em violação à razoável duração do processo. Menos ainda há razões que justifiquem a concessão da ordem com base no art. 49 da Lei 9.784/1999. Isso porque, diversamente do que pretende a impetrante, o dies a quo para a contagem do prazo previsto neste dispositivo legal não se confunde com a data de apresentação do procedimento, mas com o término de sua instrução, o que ainda não ocorreu no caso dos autos.



    Diante desse cenário, não vejo qualquer ofensa ao direito líquido e certo da impetrante, à míngua de robustos elementos a apontar qualquer violação ao devido processo legal no julgamento do procedimento em questão. 



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle -CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Contudo, no caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória.



    Em face do exposto, denego a segurança.



    Sem honorários, na forma da Súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator